Tribunal: TJMT
Processo: 1004878-76.2025.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004878-76.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WELLINGTON KAUE SILVA CORONADO - CPF: 487.111.208-00 (APELADO), WELLERSON OLIVEIRA PINTO DE MIRANDA - CPF: 059.677.471-09 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (APELANTE), ATM SOLUCOES EM SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.706.550/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO E LESÃO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, cumulada com pedido de anulação parcial de acordo extrajudicial, ajuizada por WELLINGTON KAUE SILVA CORONADO, em razão de acidente de trânsito ocasionado por veículo conduzido por preposto da ré. O juízo de origem anulou parcialmente cláusulas do acordo extrajudicial por vício de consentimento e condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos emergentes (R$ 1.588,44), lucros cessantes (R$ 4.400,00), danos morais (R$ 20.000,00) e danos estéticos (R$ 5.000,00). A apelante sustentou validade do acordo, culpa concorrente da vítima, excesso das indenizações e sua responsabilidade meramente subsidiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acordo extrajudicial firmado entre o autor e a segunda requerida (ATM Soluções) é válido em sua integralidade, especialmente quanto à quitação ampla e geral; (
ii
) estabelecer se há culpa concorrente do autor pelo acidente, em razão da ausência de CNH e de licenciamento do veículo; (
iii
) determinar se os valores indenizatórios fixados na sentença são excessivos; e (
iv
) esclarecer se a responsabilidade da apelante é solidária ou subsidiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação parcial das cláusulas 5ª e 7ª do acordo extrajudicial firmado entre o autor e a segunda requerida é válida, por configurarem vícios de consentimento, notadamente estado de perigo e lesão, nos termos dos
arts
. 156 e 157 do Código Civil, diante da situação de extrema vulnerabilidade do autor, recém-saído de cirurgia e sem meios de subsistência ao firmar o acordo em valor manifestamente desproporcional aos danos sofridos.

A inexistência de culpa concorrente do autor decorre da prova pericial que atesta que o acidente foi causado exclusivamente pela invasão da pista contrária pelo preposto da ré. A ausência de CNH e o licenciamento vencido da motocicleta configuram infrações administrativas, sem nexo causal com o acidente, conforme entendimento do STJ (REsp 1986488/BA).

Os valores fixados na sentença a título de danos morais (R$ 20.000,00), estéticos (R$ 5.000,00), lucros cessantes (R$ 4.400,00) e danos emergentes (R$ 1.588,44) são proporcionais e razoáveis, observando os princípios da reparação integral, razoabilidade e proporcionalidade, diante das provas documentais de lesões graves, limitação laboral e impacto financeiro e emocional experimentado pelo autor.

A responsabilidade da apelante é solidária, por se tratar de prestadora de serviço público, sujeita à responsabilidade objetiva por ato de seu preposto (CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 927, parágrafo único, 932, III, e 942), não havendo falar em responsabilidade subsidiária. A jurisprudência do STJ (Súmula 537) reconhece a solidariedade entre o causador do dano e a seguradora perante a vítima, afastando a alegação de ordem de pagamento entre os corresponsáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 156, 157, 186, 927, 932, III, 942, 949; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1183315/ES, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.12.2015,
DJe
01.02.2016.

STJ, REsp 1986488/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.04.2022.

STJ, Súmula 537.

TJ-MT, RAC n. 1000858-32.2017.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.01.2022.

TJ-MT, AC n. 0009107-77.2014.8.11.0040, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação
interposto por SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, cumulada com pedido de anulação parcial de acordo extrajudicial, obrigação de fazer e tutela de urgência antecipada, ajuizada por WELLINGTON KAUE SILVA CORONADO em face da ora apelante e de ATM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI.

Na
origem, o autor/apelado ajuizou a referida ação narrando que, em 07/02/2025, sofreu grave acidente de trânsito na BR 070, KM 734, em Cáceres/MT, quando o veículo da primeira requerida (VW/GOL, placa RRM6B92), conduzido por seu funcionário, Sr.
Thaillon

Thallis
da Conceição, invadiu a pista contrária ao realizar manobra irregular de acesso a uma via marginal, colidindo frontalmente com sua motocicleta (HONDA/XRE 300, placa QCD6G97).

Sustentou que foi arremessado por aproximadamente 4 metros, sofrendo graves lesões, incluindo fratura da fíbula e da tíbia da perna direita, necessitando de procedimento cirúrgico para colocação de placa metálica. Aduziu que, como mecânico diarista de baixa renda, ficou incapacitado para o trabalho, enfrentando dificuldades financeiras.

Relatou que celebrou acordo extrajudicial com a segunda requerida no valor de R$ 10.000,00, destinado exclusivamente aos danos materiais de sua motocicleta, mas buscou a anulação das cláusulas de quitação geral por vício de consentimento.

Requereu a anulação parcial das cláusulas 5ª e 7ª do acordo extrajudicial, indenização por danos materiais emergentes de R$ 1.588,44 e outros que se fizessem necessários, lucros cessantes de R$ 2.200,00 mensais, danos morais de R$ 80.000,00, danos estéticos de R$ 50.000,00, inversão do ônus da prova e tutela de urgência para pagamento de pensão mensal e custeio de despesas médicas.

A primeira requerida, ora apelante, apresentou contestação arguindo, em síntese, ausência de habilitação (CNH) e licenciamento atrasado do autor como fatores de culpa concorrente, validade do acordo extrajudicial, excessividade dos valores pleiteados e necessidade de redução proporcional das indenizações. Sustentou que agiu com presteza ao acionar a seguradora e que o valor de R$ 10.000,00 já pago deveria ser abatido de eventual condenação.

A segunda requerida ATM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI foi devidamente citada por meio eletrônico, porém deixou de apresentar contestação no prazo legal, tendo sido declarada sua revelia.

O juízo
singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para:

DECLARAR A REVELIA da segunda requerida ATM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI;

DECLARAR ANULÁVEIS as cláusulas 5ª e 7ª do acordo extrajudicial firmado em 16/02/2025 por vício de consentimento (estado de perigo e lesão), mantendo válida apenas a quitação específica relativa aos danos materiais da motocicleta no valor de R$ 10.000,00;

CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de: Danos emergentes: R$ 1.588,44 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos); Lucros cessantes: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) em parcela única; Danos morais: R$ 20.000,00 (vinte mil reais); Danos estéticos: R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

CONDENAR as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a primeira requerida interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a validade do acordo extrajudicial e quitação plena; (
ii
) culpa concorrente do apelado; (
iii
) redução dos valores indenizatórios; e (
iv
) responsabilidade subsidiária da apelante.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
D
a validade do acordo extrajudicial e da quitação plena e geral

A primeira insurgência articulada pela apelante diz respeito à validade do acordo extrajudicial celebrado entre o apelado e a segunda requerida (ATM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI), no montante de R$ 10.000,00, negócio jurídico que previa cláusulas de quitação ampla, geral e irrestrita de quaisquer danos decorrentes do acidente.

A apelante defende que a anulação das cláusulas quinta e sétima violaria a proteção conferida ao ato jurídico perfeito, bem como os princípios da segurança jurídica e da boa-fé contratual. Sustenta, ainda, que o acordo teria sido firmado com plena assistência jurídica, não havendo comprovação de estado de perigo ou lesão, mesmo diante da alegada situação de necessidade financeira enfrentada pelo apelado.

Contudo, após análise exaustiva do conjunto probatório e do arcabouço normativo incidente, constata-se que a sentença examinada não merece reparos.

O Código Civil, ao disciplinar os vícios de consentimento, estabelece parâmetros claros para a identificação das circunstâncias que
comprometem a formação válida da vontade. O artigo 157 define a lesão nos seguintes moldes:

"Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

§ 1º Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.

§ 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito."

Já o artigo 156
dispõe acerca do estado de perigo
:

"Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias."

No caso em análise, restou evidenciado que o acordo extrajudicial foi firmado em 16/02/2025, apenas nove dias após o acidente
(ocorrido em 07/02/2025) e seis dias após a alta hospitalar do apelado (10/02/2025), quando este ainda se encontrava em período de recuperação pós-operatória, com graves lesões ortopédicas, incapacitado para o trabalho e enfrentando sérias dificuldades financeiras, conforme comprovado por sua inscrição no
CADúnico
.

Nesse contexto, é inegável a configuração dos vícios de consentimento previstos nos artigos 156 e 157 do Código Civil, uma vez que o apelado se encontrava em situação de premente necessidade e vulnerabilidade, tendo aceitado valor manifestamente desproporcional à extensão dos danos sofridos.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de reconhecer a anulabilidade de acordos celebrados em situação de vulnerabilidade da vítima, especialmente quando o valor é manifestamente inadequado à extensão dos danos, conforme se verifica no seguinte julgado:

"APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LESÃO COMPROVADA - ANULAÇÃO.
Comprovado que o acordo extrajudicial foi assinado em razão da premente necessidade e que há desproporção entre as prestações recíprocas ajustadas, aquele deve ser anulado, já que comprovado o vício de consentimento.
"

(TJ-MG - AC: 10290110089064001 MG, Relator.: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data de Publicação: 19/07/2016).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. LINDB. STATUS CONSTITUCIONAL. ACIDENTE EM TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE RENÚNCIA DE DIREITO. RECONHECIMENTO DE DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES. OFENSA À COISA JULGADA INEXISTENTE. DIREITO À PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. NATUREZA ALIMENTÍCIA. [...] 3. A transação, assim como acontece com outras espécies de negócio jurídico, pode ser desconstituída quando detectado defeito no ato, tal como a ocorrência de dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos exatos termos do art. 849 e seu parágrafo único do CC. 4. A lesão, defeito do ato jurídico, apesar de não ter constado expressamente do CC de 1916, como o fez o Código de 2002, por sua íntima relação com a noção de justiça contratual, já funcionava, na vigência do diploma anterior, como instrumento apto a assegurar o equilíbrio negocial em sentido amplo. 5. O instituto da lesão se caracteriza pelo desrespeito à cláusula geral da boa-fé pelo agente que a provoca, atitude que antecede e independe de qualquer previsão legal do instituto. 6.
Quando o acordo extrajudicial é, em tese, prejudicial à parte hipossuficiente em desvantagem excessiva, as
portas do Judiciário não podem permanecer fechadas, sob o risco de perpetuar a desproporcionalidade entre o dano e o seu ressarcimento.
7. A situação de desequilíbrio na relação entre as partes, incontestável, marcado pela indiscutível inexperiência da vítima, sem a assistência de um profissional ou pessoa esclarecida no momento de formalização da transação, é capaz de fundamentar o reconhecimento do direito à prestação originalmente não prevista no negócio, no caso dos autos, uma pensão mensal vitalícia. 8. A jurisprudência deste Tribunal já decidiu que o recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado restritivamente, significando apenas a quitação dos valores a que refere, sem obstar a propositura de ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos com o acidente. (REsp n. 326.971-AL, DJ 30/9/2002, relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar). [...]"

(STJ - REsp: 1183315 ES 2010/0000371-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/12/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2016)

Ademais, conforme bem pontuado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS,
DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – RENÚNCIA A DISCUSSÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O caso retratado nos autos, se trata de uma peculiaridade, consistente na existência de acordo extrajudicial relativo ao acidente de trânsito ocorrido e os danos sofridos pela apelada, em que a apelante deu plena quitação a apelada e renuncia a qualquer discussão judicial. Contudo, acerca da matéria o STJ tem entendido que "A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.
Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere
" (
AgInt
no
AREsp
1.131.730/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
de 24/08/2018). [...]"

(RAC n. 1000858-32.2017.8.11.0003, 1ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, J. 25.01.22)

Portanto, a decisão do juízo

m
o
nocrático
de anular parcialmente as cláusulas 5ª e 7ª do acordo extrajudicial, mantendo válida apenas a quitação específica relativa aos danos materiais da motocicleta no valor de R$ 10.000,00, está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

2.
D
a ausência de culpa concorrente do apelado

A segunda tese recursal sustentada pela apelante refere-se à suposta culpa concorrente do apelado, baseada na ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e no licenciamento atrasado da motocicleta.

Contudo, após análise minuciosa dos autos e da legislação aplicável, verifico que a sentença não merece reforma também neste ponto.

O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 945, estabelece que:

“
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

Para a configuração da culpa concorrente, é necessário que a conduta da vítima tenha contribuído efetivamente para a ocorrência do dano, havendo nexo causal entre sua ação ou omissão e o resultado danoso.

No caso em análise, o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito da PRF (I
d
194694659) estabeleceu inequivocamente que o veículo da apelante invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com a motocicleta do apelado, que transitava corretamente em sua faixa de rolamento.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a mera ausência de habilitação não implica automaticamente em culpa concorrente da vítima, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a falta de CNH e a ocorrência do sinistro.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento no REsp 1986488 BA, julgado em 05/04/2022, estabelecendo que:

"A ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento."

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL QUE INVADE A PISTA DE ROLAMENTO, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLISTA QUE, DEVIDO À COLISÃO, SOFREU INÚMERAS FRATURAS E LESÕES – AUSÊNCIA DE CNH - AUSÊNCIA DE CNH - IRRELEVÂNCIA – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL – ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS OBSERVANDO OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL INCONTESTE – COMPROVADO DOCUMENTALMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A despeito do esforço argumentativo do apelante em tentar caracterizar culpa exclusiva ou concorrente da autora, não há, nos autos, um início de prova que conduza à conclusão de que a motorista contribuiu para o resultado do acidente. 3.
A orientação jurisprudencial deste
eg
. Tribunal firmou-se no sentido de que a ausência de licença para dirigir (CNH) não implica na conclusão lógica de culpa do motorista, mas simples ou mera infração de cunho administrativo.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00091077720148110040, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

No caso em tela, a dinâmica do acidente demonstra claramente que a colisão decorreu exclusivamente da invasão da pista contrária pelo veículo da apelante. O apelado transitava regularmente em sua faixa de rolamento quando foi surpreendido pela manobra irregular do condutor do veículo da apelante.

A ausência de habilitação do apelado em nada contribuiu para a ocorrência do sinistro, tratando-se de mera irregularidade administrativa sem qualquer relação de causalidade com o evento danoso. A colisão frontal seria
inevitável mesmo que o apelado fosse habilitado, pois decorreu da súbita invasão da pista contrária pelo veículo da apelante.

Portanto, a decisão do juízo
de primeiro grau
de afastar integralmente a alegação de culpa concorrente está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

3.
D
a adequação dos valores indenizatórios

A terceira tese recursal sustentada pela apelante refere-se à suposta excessividade dos valores fixados a título de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes.

Contudo, após análise minuciosa dos autos e da legislação aplicável, verifico que a sentença não merece reforma também neste ponto.

3.1.
Dos Danos Morais

O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 186, estabelece que:
“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

E o artigo 927 do mesmo diploma legal complementa:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

No caso em análise, os danos morais restam inequivocamente configurados pelas lesões físicas sofridas pelo apelado, pela necessidade de intervenção cirúrgica, pelo prolongado período de convalescença e pelas significativas repercussões na esfera íntima, psicológica e social da vítima.

O apelado teve sua vida drasticamente alterada pelo acidente. As fraturas da fíbula e da tíbia, com necessidade de procedimento cirúrgico para colocação de placa metálica, causaram não apenas dor física intensa, mas também significativo abalo emocional decorrente da incerteza quanto à recuperação total, do período de imobilização e das limitações impostas à sua rotina pessoal e profissional.

Como mecânico diarista e pessoa de baixa renda (comprovado pelo
CADúnico

–
I
d
194694680), o apelado enfrentou severas dificuldades financeiras durante o período de incapacidade laboral, situação que agravou consideravelmente o sofrimento psicológico decorrente do acidente.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das lesões, a intensidade do sofrimento, as condições econômicas das partes e o necessário caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Considerando todos esses fatores, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se perfeitamente
adequado e proporcional à extensão do dano e ao abalo sofrido pelo apelado, não merecendo qualquer reparo.

3.2.
Dos Danos Estéticos

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os danos estéticos constituem modalidade autônoma de dano extrapatrimonial, sendo cumuláveis com os danos morais, conforme Súmula 387:

“
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral."

No caso em análise, as lesões sofridas pelo apelado resultaram em alterações permanentes e visíveis em sua integridade física. O procedimento cirúrgico realizado para tratamento das fraturas da fíbula e da tíbia deixou cicatrizes cirúrgicas permanentes, além da presença definitiva de placa metálica no membro inferior direito.

As cicatrizes decorrentes da intervenção cirúrgica são visíveis e permanentes, configurando inequívoco dano à integridade estética da vítima.

Considerando a extensão e localização das alterações físicas permanentes, a idade do apelado e o impacto objetivo e subjetivo dessas alterações, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos estéticos mostra-se perfeitamente adequado e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

3.3.
Dos Lucros Cessantes

O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 402, estabelece que:

“
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos
devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."

E o artigo 949 do mesmo diploma legal complementa:

“
No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido."

No caso em análise, o atestado médico (I
d
194694681) estabeleceu período de repouso de 60 dias, e a condição profissional do apelado como mecânico diarista está comprovada pela declaração de prestação de serviços (I
d
194694679), que demonstra renda mensal de R$ 2.200,00.

Considerando que não há documentos que comprovem que o apelado não se recuperou dentro do prazo estabelecido no atestado médico (60 dias) ou que se encontra com dificuldades permanentes para o trabalho, o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) fixado a título de lucros cessantes, correspondente a dois meses de remuneração (R$ 2.200,00 x 2), mostra-se perfeitamente adequado e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

3.4.
Dos Danos Emergentes

Embora a apelante não tenha se insurgido especificamente contra a condenação ao pagamento de danos emergentes no valor de R$ 1.588,44 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), cumpre registrar que tal valor está adequadamente comprovado pelos documentos juntados aos autos (aluguel, conta do mercado e gastos
com farmácia), referindo-se a despesas inadiáveis suportadas pelo apelado nos primeiros trinta dias após o acidente.

Portanto, a decisão do juízo
singular
quanto aos valores fixados a título de indenização por danos morais, estéticos, lucros cessantes e danos emergentes está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

4.
D
a responsabilidade solidária das requeridas

A quarta e última tese recursal sustentada pela apelante refere-se à suposta responsabilidade subsidiária, e não solidária, da apelante em relação à seguradora.

Contudo, após análise minuciosa dos autos e da legislação aplicável, verifico que a sentença não merece reforma também neste ponto.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, estabelece que:

"Art. 37. [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 932, III, estabelece que:

“S
ão também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;"

E o artigo 942 do mesmo diploma legal complementa:

“
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os
co-autores
e as pessoas designadas no art. 932."

No caso em análise, a responsabilidade da apelante, como autarquia prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e subjetiva como empregadora pelos atos de seus prepostos (
arts
. 186, 927 e 932, III, do Código Civil).

Quanto à seguradora (ATM Soluções), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a seguradora responde solidariamente pelos danos causados pelo segurado, conforme Súmula 537:

“
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
"

O argumento da apelante, baseado no § 4º do art. 787 do Código Civil, que prevê a responsabilidade subsidiária do segurado em face da seguradora em caso de veículo de terceiros, é inaplicável ao caso em tela quando se analisa a pretensão da vítima. Isso porque tal regra se destina a regular a relação interna entre o segurado e a seguradora, ou seja, o direito de regresso e a ordem de pagamento entre eles.

Para a vítima (o apelado), que é um terceiro alheio ao contrato de seguro, prevalece o princípio da solidariedade passiva, permitindo que ela acione diretamente qualquer um dos devedores (seja o causador direto do dano, seja a seguradora) pela integralidade da dívida.

Portanto, a decisão do juízo
monocrático
de condenar as requeridas solidariamente está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025